Tribunal: TCU
Processo: 005.164/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4366/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar instituídas em favor das beneficiárias relacionadas nos autos, e fazer as determinações conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 005.164/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Deborah Rose Galvao Dantas (XXX.949.794-XX); Marlene Tavares de Oliveira Kawahala (XXX.539.304-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. Determinar ao Comando do Exército que apure e, eventualmente, aplique o teto constitucional remuneratório, conforme Acórdão 2895/2021-TCU-Plenário , a: 1.7.1.2. Marlene Tavares de Oliveira Kawahala, pensionista de Ivo Kawahala (ato 88176/2020, peça 3) e aposentada como procuradora federal pela Advocacia Geral da União; 1.7.2. Deborah Rose Galvao Dantas, pensionista de Adhemar Fernandes Dantas (ato 68930/2021, peça 4) e ocupante do cargo de professora do magistério superior na Universidade Federal de Campina Grande; 1.7.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das providências adotadas.